Tribunal: TJDFT
Processo: 0725506-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0725506-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: 2LM ADMINISTRADORA DE IMOVEIS EIRELI, SARKIS E DE ROSSI ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: JONATHAS BARBOSA CORDEIRO DOURADO DESPACHO 1. Agravo interno interposto por 2LM Administradora de Imóveis EIRELI e Outra contra decisão que conheceu e negou provimento aos embargos de declaração, mantendo a decisão que não conheceu o agravo de instrumento em virtude da perda superveniente do objeto recursal (ID no 63491321, págs. 1-2). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 26 de setembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO